Tribunal: STJ
Processo: 0839230-28.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105756 - MA(2025/0425652-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO CESAR NASCIMENTO FERREIRA - MA016758
PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
WILLIAM RIBEIRO CANTANHEDE JUNIOR - MA017768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DECUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO
ART. 619
DE DETERMINAÇAO JUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INDENIZAÇÃO.
PEDIDO
EXPRESSO
NA
DENÚNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
INDICAÇÃO
DE
VALOR
ESPECÍFICO.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa
ao
do CPP.
art. 619
2. A desconstituição da conclusão do TJMA no sentido de que o
recorrente descumpriu a determinação judicial não prescinde do
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se
admite na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido
expresso, ainda que sem especificação de quantia, e independentemente
de instrução probatória específica ( , AgRg no
ut
REsp n. 2.192.674/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 985940ae-7581-4793-8444-0956912250a9

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 985940ae-7581-4793-8444-0956912250a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105756 - MA(2025/0425652-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO CESAR NASCIMENTO FERREIRA - MA016758
PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
WILLIAM RIBEIRO CANTANHEDE JUNIOR - MA017768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DECUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO
ART. 619
DE DETERMINAÇAO JUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INDENIZAÇÃO.
PEDIDO
EXPRESSO
NA
DENÚNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
INDICAÇÃO
DE
VALOR
ESPECÍFICO.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa
ao
do CPP.
art. 619
2. A desconstituição da conclusão do TJMA no sentido de que o
recorrente descumpriu a determinação judicial não prescinde do
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se
admite na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido
expresso, ainda que sem especificação de quantia, e independentemente
de instrução probatória específica ( , AgRg no
ut
REsp n. 2.192.674/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que negou seguimento ao recurso especial,
fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54112677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: 167251ab-9a6f-472c-834a-bf2974e43b57

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela
prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da
Lei no
) e ameaça (art. 147 do CP) , absolvendo-o do crime de
11.340/2006
descumprimento de medida protetiva relativo a outro fato. Pena definitiva
fixada em 10 meses e 26 dias de detenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se as provas constantes
nos autos são suficientes para fundamentar a condenação do recorrente pelos
crimes imputados; e (ii) se é possível a exclusão da condenação a título de
danos morais. III. Razões de decidir
3. As provas dos autos demonstram que o recorrente descumpriu a medida
protetiva deferida em favor da vítima, dirigindo-se até sua residência e
proferindo ameaças, conforme depoimentos coerentes da vítima e
testemunha. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui
especial relevância, principalmente quando corroborada por outros
elementos probatórios. Precedentes do STJ.
5. Quanto ao pedido de exclusão da condenação a título de danos morais, a
jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, em casos de violência
doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo suficiente a
existência de pedido expresso na denúncia para a fixação do valor
indenizatório.
6. Pedido de reparação expressamente formulado pelo Ministério Público na
denúncia, preenchendo a condição imposta pelo STJ. Quantum fixado
razoável e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por
outros elementos probatórios. 2. Nos casos de violência doméstica, é possível
a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que
haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente
de instrução probatória." (e-STJ fls.
)
314/315

A defesa aponta a violação dos arts. 41, 387e 619 do Código de Processo
Penal 24-A da
alegando, em síntese, que o acórdão estadual foi
Lei n. 11.340/2006,
omisso ao não observar que "a parte recorrente não realizou nenhum ato de frequentação
na sua ex-residência, ou seja, a parte
não praticou no dia
Requerida/Recorrente
com a máxima vênia, nenhum ato de frequentar com assiduidade a sua ex-
20/2/2021,
residência, não frequentou o local proibido de forma regular ou habitual (...)" (e-STJ fl.
396). No mérito, repete a argumentação, aduzindo que não incidiu no tipo legal do art. 24
-A da
pois "não realizou nenhum ato de frequentação na sua ex-
Lei n. 11.340/2006
Documento eletrônico VDA54112677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: 167251ab-9a6f-472c-834a-bf2974e43b57

residência, ou seja, a parte
não praticou no dia
com a
Requerida/Recorrente
20/02/2021,
máxima vênia, nenhum ato de frequentar com assiduidade a sua ex-residência, não
frequentou o local proibido de forma regular ou habitual" (e-STJ fl. 398). Afirma que a
ameaça também não ficou comprovada e que a indenização deve ser excluída em razão
da ausência de instrução probatória.
Contrarrazões às e-STJ fls. 404/412.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 465/468.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 10 meses e 26 dias de detenção por infração aos arts. 24-A da Lei n. 11.340/2006
e 147 do CP.
A defesa aponta a violação do
do Código de Processo Penal,
art. 619
sustentando que o acórdão estadual foi omisso ao não observar que "a parte recorrente
não realizou nenhum ato de frequentação na sua ex-residência, ou seja, a parte
não praticou no dia
com a máxima vênia, nenhum ato
Requerida/Recorrente
20/02/2021,
de frequentar com assiduidade a sua ex-residência, não frequentou o local proibido de
forma regular ou habitual..." Sobre o tema, o TJMA assim se pronunciou:

Sustenta a defesa que o recorrente “não se aproximou da sua Ex-
Companheira, bem como, não descumpriu a medida protetiva de urgência, no
sentido de realizar frequentação da na sua ex-residência.” Aduz que o mesmo
não frequentou o local proibido de forma regular ou habitual, motivo pelo
qual não descumpriu a medida protetiva de urgência.
Nesse ponto, entendo não assistir razão ao recorrente, já que essa negativa se
encontra isolada de todo o acervo probatório inserido nos autos.
Da análise detida dos autos, verifica-se que a medida protetiva de urgência
fora deferida em desfavor do recorrente, em
pelo prazo de 180
08/02/2021,
(cento e oitenta) dias.
E, não obstante o réu ter tomado ciência desta decisão na data 10/02/2021
(ID. 40999816 dos autos originários) voltou a procurar a vítima em mais de
uma ocasião, inclusive na sua casa, proferindo ameaças.
Tais elementos de prova foram confirmados em sede judicial, tendo a vítima
Sônia relatado em seu depoimento que no início tentou manter uma relação
de amizade após a separação, considerando o longo tempo de convivência e
a existência de filhos e netos em comum. No entanto, após algumas
Documento eletrônico VDA54112677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: 167251ab-9a6f-472c-834a-bf2974e43b57

abordagens do apelante, inclusive tentativa de entrada em sua residência, já
que, no início, o mesmo possuía as chaves, começou a se sentir ameaçada,
pelo que resolveu pedir a medida protetiva.
A testemunha Ana Célia Carvalho Luzo (irmã da vítima), relatou que no dia
20 de fevereiro de 2021 o apelante entrou na casa da vítima, aparentando
estar transtornado, dizendo que “não estava com pensamentos bons” e “mal
intencionado” e que “não iria sossegar enquanto não pegasse a vítima”
Sônia, pois não tinha “nada a perder” (áudio no ID. 36340362).
Apesar da negativa do réu, o teor do depoimento da vítima e da testemunha
comprovam, de forma inequívoca, que José Roberto Soares da Silva, ora
apelante, violou a determinação judicial e ainda proferiu ameaças contra a
vítima, não merecendo prosperar a tese de ausência de provas para a
condenação.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial
credibilidade, notadamente quando sustentada por outras provas existentes
nos autos, como no depoimento da testemunha.
[...]
O apelante era plenamente ciente que as medidas protetivas de
urgência estavam em vigor e, ainda assim, foi até a residência da vítima e a
ameaçou, estando ambos os crimes devidamente comprovados por meio das
provas colhidas no curso de toda a instrução penal. (e-STJ fls.
)
318/321

Vê-se, a partir do trecho acima transcrito, que não procede a alegação de
violação do
do CPP, isso porque o Tribunal analisou sim a tese defensiva,
art. 619
concluindo, a partir de todo acervo probatório, que o recorrente infringiu os arts. 147 do
CP e 24-A da Lei n. 11.340/2006.
Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento
jurídico, como na espécie, descabe falar em violação do art. 619 do CPP (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Além disso, a desconstituição dessa conclusão não prescinde do revolvimento
do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, assinala-se que é possível a fixação de valor
mínimo indenizatório em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde
que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia, e independentemente
de instrução probatória específica ( , AgRg no
relator Ministro
ut
REsp n. 2.192.674/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54112677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: 167251ab-9a6f-472c-834a-bf2974e43b57

É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: 167251ab-9a6f-472c-834a-bf2974e43b57

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0425652-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.756 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08392302820218100001 8392302820218100001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO CESAR NASCIMENTO FERREIRA - MA016758
PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
WILLIAM RIBEIRO CANTANHEDE JUNIOR - MA017768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548560540=245881@
2025/0425652-4 - AREsp 3105756
Documento eletrônico VDA54070811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:17:51
Código de Controle do Documento: C9CCA67D-A1D0-481D-BB8F-4D43B1939A26